Tribunal: TJBA
Processo: 0500773-72.2017.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0500773-72.2017.8.05.0229 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: JEAN DOS SANTOS SILVA Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO EM CONTINUIDADE DELITIVA. DOSIMETRIA DA PENA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA 231 DO STJ. REPERCUSSÃO GERAL DO STF. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1.Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática de dois crimes de roubo, em continuidade delitiva, previstos no art. 157, caput, c/c art. 71, caput, do Código Penal, à pena definitiva de 04 anos e 08 meses de reclusão, em regime inicial aberto. A defesa sustenta a possibilidade de redução da pena abaixo do mínimo legal na segunda fase da dosimetria, em razão do reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, bem como requer a superação da Súmula 231 do STJ. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Definir se a atenuante da confissão espontânea pode conduzir à fixação da pena abaixo do mínimo legal na segunda fase da dosimetria. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O pedido de gratuidade de justiça não deve ser conhecido na instância recursal, por competir ao Juízo da Execução Penal a análise da hipossuficiência econômica do condenado no momento da cobrança das custas processuais. 4. A controvérsia recursal restringe-se à possibilidade de redução da pena aquém do mínimo legal em razão da incidência da atenuante da confissão espontânea. 5. A Súmula 231 do STJ estabelece que a incidência de circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal, entendimento consolidado e de observância obrigatória. 6. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 597.270/RS, sob o regime da repercussão geral, reafirma a impossibilidade de redução da pena abaixo do mínimo legal em razão de atenuante genérica. 7. A manutenção da pena no mínimo legal não viola os princípios da individualização da pena e da legalidade, pois a atuação do julgador nas duas primeiras fases da dosimetria deve respeitar os limites abstratamente previstos pelo legislador. 8. A sentença estabeleceu corretamente a pena em todas as fases da dosimetria. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso parcialmente conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1.A atenuante da confissão espontânea não autoriza a redução da pena abaixo do mínimo legal na segunda fase da dosimetria. 2. A aplicação da Súmula 231 do STJ preserva os princípios da legalidade e da reserva legislativa na fixação da pena. Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 59, 65, III, “d”, 71, caput, e 157, caput; CPC, art. 543-B, § 3º. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 231; STF, RE 597.270/RS, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, j. 26.03.2009, DJe 05.06.2009; TJBA, Apelação Criminal nº 0500161-91.2020.8.05.0080, Rel. Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães, Primeira Câmara Criminal – Segunda Turma, publ. 12.04.2023. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0500773-72.2017.8.05.0229, em que figuram como apelante JEAN DOS SANTOS SILVA e como apelada MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Criminal 1ª Turma do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER PARCIALMENTE, e, nessa extensão, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator.